Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-29.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. APRESENTAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. DESATENDIMENTO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÕES DESABONADORAS. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE ARBITRADO. ADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS AUSENTES.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos atribuídos a fortuito interno ocorridos no âmbito das operações bancárias por elas desempenhadas, nos termos do verbete sumular 479 do STJ.
3. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo consumidor, conforme assentado no art. 14 da Lei 8.078/1990, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador.
4. Incorre em falha o banco que, desprovido de quaisquer documentos comprobatórios da existência do débito indicado na proemial, resiste ao reconhecimento da procedência do pedido autoral, devendo não apenas arcar com os prejuízos advindos da aludida conduta, mas também requerer o levantamento das anotações desabonadoras registradas em nome da parte inocente junto aos órgãos de proteção ao crédito indevidamente contatados.
5. A reparação por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de se evitar o locupletamento indevido da parte indenizada, observando-se os critérios relativos à extensão do dano, à capacidade financeira do ofensor e à situação socioeconômica da vítima, além de servir como desestímulo à repetição da conduta censurável.
6. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil (CPC).
7. Recurso não provido.